Tribunal: STF
Processo: ARE 1416718
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Laertes Romanini formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 50) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 47), assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA. AUTOR QUE PLEITEIA O ENQUADRAMENTO EM CARREIRA DIVERSA DA INICIAL, COM BASE NAS LEIS ESTADUAIS NºS 13.803/02 E 18.107/14. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS REFERIDOS DIPLOMAS LEGAIS PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO E. TJPR, CONFORME IAI Nº 0025398-64.2019.8.16.0000. DIREITO AUTORAL QUE NÃO MAIS SE SUSTENTA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSIÇÃO LEGAL. APELO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO.

Defendendo a constitucionalidade da Leis estaduais nºs 13.803/2002 e 18.107/2014, busca o provimento do recurso para, reformado o pronunciamento objurgado, declarar a procedência da ação de revisão de aposentadoria.

É, no essencial, o relato. Decido. 
2. Observo que a discussão submetida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal tange à constitucionalidade da Lei nº 13.803/2002, do Estado do Paraná.

A respeito da matéria, verifico que ainda está pendente de  julgamento definitivo, nesta Suprema Corte, a ADI 2.945, da minha relatoria, no âmbito da qual se avalia a conformidade dessa norma com a Constituição.

As razões de decidir a serem adotadas na apreciação da supradita ação de controle concentrado poderão alcançar a controvérsia deste processo, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que aguarde a conclusão do paradigma e, caso necessário, readeque o julgamento anteriormente proferido.

Em contexto fronteiriço, na qual adotada a mesma solução processual de devolução do processo à origem com base em paradigma atinente ao controle concentrado de constitucionalidade, aponto, entre muitos outros, o ARE 1.560.552 ED, Rel. Min. André Mendonça; o RE 1.538.151, Rel. Min. Luiz Fux; o RE 1.538.158, Rel. Min. Dias Toffoli; além do seguinte acórdão da Primeira Turma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBJETO RECURSAL SOB ANÁLISE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO PARA ORIGEM COM ANULAÇÃO DAS DECISÕES E ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMABARGOS RECEBIDOS. 
I — O objeto do recurso extraordinário encontra-se em Julgamento conjunto pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731. 
II — Necessidade de sobrestamento do RE na origem para evitar decisões conflitante e prestigiar a segurança jurídica. 
III — Embargos de declaração recebidos para tornar nulos a decisão monocrática e o acórdão embargado, determinando o sobrestamento dos autos na origem.
(ARE 1.550.836 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin)

3. Em face do exposto, considerado o inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil e o parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/1999, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento definitivo da ADI 2.945, e, após, exerça eventual juízo de retratação, como entender de direito.

4. Publique-se. Dê-se baixa imediata.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente